Tribunal: TJBA
Processo: 8000511-30.2025.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000511-30.2025.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: REGINALDA SEVERO DA CRUZ

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ANDRADE ALMEIDA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Advogado(s)
:
BERNARDO ALANO CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS
.
AUSÊNCIA DE
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. PRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO.
EXTRATO BANCÁRIO/HISTÓRICO DE CRÉDITOS CORRESPONDENTE AO PERÍODO ALEGADO
. DOCUMENTO
PRESCIND
ÍVEL E APRESENTADO.
INFORMAÇÃO SE O VALOR DO SUPOSTO EMPRÉSTIMO FOI CREDITADO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA
.
PRESCINDIBILIDADE
DA INFORMAÇÃO.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. FORMALISMO EXAGERADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
8000511-30.2025.8.05.0078
, tendo como Apelante
REGINALDA SEVERO DA CRUZ

e Apelado
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
maioria
, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO
ao apelo,pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível,
na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR
DESIGNADO